Tribunal: TJPA
Processo: 0810625-35.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810625-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra ACÓRDÃO

(id. 4823127 – págs. 1/7) de minha lavra que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NA ARRECADAÇÃO DA QUOTA PARTE DO ICMS. NECESSIDADE OBRIGATÓRIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 19/2016 DO TJ/PA. COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DA CAPITAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões recursais (id. 4933555 – págs. 1/8), o embargante sustenta que na verdade pleiteou em sua ação a revogação de instrução normativa incompatível com a sistemática do Valor Adicional Fiscal - VAF para calculá-lo, além da aplicação de critérios previstos no regulamento da matéria que havia sido subvertido por uma instrução normativa posterior.

Em seguida, aduz que ao requerer a ilegalidade de um regulamento e a aplicação de outro regulamento da lavra do Poder Executivo, não se está a pedir tutela coletiva, mas uma nulidade de um ato administrativo com fundamento na legislação vigente que não exige litisconsórcio necessário para o seu processamento, ficando claro que os efeitos da tutela jurisdicional na espécie terão repercussão, mas disso não decorre que será preciso a intervenção de outros na discussão da demanda.

Fala que há evidente omissão do juízo em relação aos elementos de sua argumentação, razão por que requer a modificação da decisão.

Sustenta o Município embargante que age em nome próprio, na busca da tutela de seu dano, embora para isso peça a revogação de um ato administrativo que poderá ter consequência para outros.

Além disso, diz que ainda que a decisão possa ter consequências para os demais Municípios atingidos pelo ato, trata-se de caso de litisconsórcio unitário.

Assevera que além de não existir litisconsórcio necessário, ainda que existisse, sua caracterização seria a prova cabal de que esta não se trata de tutela coletiva.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, diante das omissões e contradições apontadas, para garantir o reconhecimento da inexistência de litisconsórcio necessário na espécie e a competência do juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública para julgar a causa.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 4960736 – págs. 1/6), sustentando que o embargante objetiva nitidamente a rediscussão do julgado, sem inferir quaisquer causas de omissão existente na decisão impugnada.

Aduz se tratar de manifesta tentativa de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração, conforme AgRg no RMS 44.174/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.

Reitera que ao contrário do alegado pelo embargante, no recurso manejado não houve qualquer demonstração das hipóteses que autorizam a interposição de embargos de declaração: obscuridade, omissão ou contrariedade, razão pela qual descabido o recurso interposto.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Pugna pela aplicação de multa pela interposição de embargos de declaração pelo nítido intuito protelatório.

Por fim, requer o não recebimento dos aclaratórios porque não fundados em nenhuma das hipóteses legais, tratando-se de mero inconformismo com o julgado e, na eventualidade de serem recebios, que não sejam acolhidos.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual (id. 5219348 – pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências que possam causar vícios ao julgado, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente as controvérsias postas no recurso.

É de se salientar ainda que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento deduzidos por ambas as partes.

In casu
, os vícios apontados pelo embargante no julgado no sentido de ter havido omissão do juízo em relação aos seus elementos de argumentação e igualmente contradição ao afirmar que a presença do litisconsórcio necessário comprovaria a natureza coletiva da tutela pleiteada.

Todavia, observa-se que na verdade o que pretende o recorrente é rediscutir as questões decididas, medida que se mostra inviável em sede de embargos de declaração. Havendo discordância porventura em relação à decisão, o recurso cabível por certo não seria o aclaratórios, já que este se presta, conforme já ressaltado, para sanear os vícios anteriormente mencionados, que, na espécie, não se fazem presentes.

Assim sendo, impõe-se o não acolhimento do presente recurso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2021